Tribunal: TJMT
Processo: 1025337-83.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025337-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), PRIMATEC TELECOM LTDA - CNPJ: 11.554.026/0001-06 (AGRAVANTE), GUIMARAES JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 17.569.222/0001-22 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PRIMATEC TELECOM LTDA. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada. A agravante alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação, insurgiu-se contra o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o proveito econômico, bem como sustentou a desproporcionalidade da verba honorária em relação ao valor da condenação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se a correção monetária dos honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico deve incidir desde o ajuizamento da ação ou apenas a partir da sentença que os arbitrou; (
iii
) determinar se os juros de mora fluem do trânsito em julgado ou da intimação para pagamento voluntário no cumprimento de sentença; e (
iv
) verificar se é possível rediscutir, na fase executiva, a proporcionalidade e a base de cálculo da verba honorária fixada por decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida observa o dever constitucional de fundamentação ao enfrentar as questões essenciais da controvérsia, não sendo exigível o exame individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação quando suficiente para justificar a conclusão adotada e solucionar a controvérsia submetida ao juízo.

A correção monetária possui natureza de recomposição do valor real da moeda e, em se tratando de honorários fixados em percentual sobre o proveito econômico ou valor da causa, deve incidir desde o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ.

A incidência da correção monetária apenas a partir do arbitramento dissocia a base de cálculo da realidade econômica do momento do pagamento e enseja enriquecimento sem causa do devedor.

Os juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais fluem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, conforme previsão expressa do art. 85, § 16, do CPC.

A constituição da mora relativa à verba honorária decorre da exigibilidade do título judicial após o trânsito em julgado, sendo irrelevante a posterior intimação para pagamento na fase executiva.

A aplicação do IPCA para atualização da base de cálculo até o trânsito em julgado e da Taxa SELIC a partir desse marco observa o regime instituído pela Lei nº 14.905/2024, que atribui à SELIC função unificada de correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação de encargos.

A fase de cumprimento de sentença submete-se ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial, impedindo a rediscussão da base de cálculo ou do montante dos honorários fixados por decisão transitada em julgado.

A revisão da proporcionalidade da verba honorária deveria ter sido veiculada por recurso cabível na fase de conhecimento, incidindo a autoridade da coisa julgada material sobre os critérios de fixação já definidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A decisão judicial não é nula por ausência de fundamentação quando enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A correção monetária dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o proveito econômico incide desde o ajuizamento da ação.

Os juros de mora sobre honorários sucumbenciais fluem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, nos termos do art. 85, § 16, do CPC.

A Taxa SELIC, após a Lei nº 14.905/2024, exerce função unificada de correção monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com outros índices para o mesmo período.

A fase de cumprimento de sentença não admite rediscussão da base de cálculo ou da proporcionalidade dos honorários advocatícios definidos por decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 85, § 16, 489 e 523; Código Civil, art. 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.103.088/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.264.386/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.09.2024,
DJe
18.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.557.042/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.935.385/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.09.2021,
DJe
22.09.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.059.743/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; Súmula 14/STJ.

R E L A T Ó R I O

AI
1025337-83.2026.8.11.0000

PRIMATEC TELECOM LTDA

x

GUIMARAES JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATÓRIO

E
minentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PRIMATEC TELECOM LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000498-53.2021.8.11.0037, manejado p
or GUIMARÃES JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante.

Em suas razões (ID 373686898), a agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação (art. 489, CPC).

No mérito, insurge-se contra o termo inicial da correção monetária, defendendo que esta deve incidir apenas a partir do arbitramento (data da sentença).

Sustenta, ainda, que os juros de mora deveriam fluir somente a partir da intimação para pagamento voluntário (art. 523, CPC) e aponta a desproporcionalidade entre o valor da
condenação principal e o montante apurado a título de honorários.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 373764361).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 376052352), defendendo o acerto da decisão recorrida, a incidência da correção desde o ajuizamento para evitar o enriquecimento sem causa do devedor e a aplicação do art. 85, § 16 do CPC quanto aos juros de mora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Eminentes pares:

A agravante alega que a decisão recorrida é nula por não ter enfrentado especificamente todos os argumentos trazidos na impugnação.

Sem razão.

Da análise detida da decisão agravada, bem como daquela que apreciou os embargos de declaração na origem, verifica-se que o magistrado singular cumpriu o dever constitucional de motivação ao declinar os marcos temporais e os índices de atualização aplicados ao crédito.

É cediço que o julgador não está compelido a examinar cada pormenor argumentativo ventilado pelas partes, bastando que a fundamentação seja jurídica e logicamente suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Na espécie, a decisão enfrentou o cerne da impugnação ao aplicar os temas repetitivos e as normas civis vigentes, não se confundindo brevidade ou contrariedade ao interesse da parte com vício de fundamentação.

Conforme pacificado pelo STJ, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação utilizada seja suficiente para solucionar a controvérsia, o que ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
CPC.
INOCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - No caso, não ficou configurada a violação ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza omissão ou deficiência na prestação jurisdicional .IV - E entendimento assente nesta Corte Superior, no sentido de que tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há que se falar em omissão do acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. V -
Não resta configurada nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não é ele obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
caso.VIII
- Agravo Interno improvido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2103088 SP 2023/0230370-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)

Portanto,

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Emientes
Pares:

A controvérsia reside no marco inicial para a atualização dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

A insurgência da agravante volta-se inicialmente contra o termo inicial da correção monetária.
Defende a agravante que a atualização deveria ocorrer apenas a partir da sentença de arbitramento.

Todavia, tal tese confronta diretamente a natureza jurídica da correção monetária, que visa tão somente preservar o valor real da moeda frente à corrosão inflacionária.

Tratando-se de honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre o proveito econômico
,
que retroage ao valor da causa, incide a inteligência da Súmula 14 do STJ, segundo a qual a correção monetária deve fluir desde o ajuizamento da ação.

Admitir o cômputo apenas do arbitramento importaria em enriquecimento sem causa do devedor, uma vez que a base de cálculo (valor de 2021) estaria dissociada da realidade econômica do momento do pagamento (2026).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. VALOR DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 1. Acolhida a exceção de
pré
-executividade e julgada extinta a execução, o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é o de que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, sendo essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
2.
A parte recorrente pleiteia que o proveito econômico obtido, em razão de a origem da dívida principiar de valores decorrentes de instituição bancária, corresponda à sua atualização pelos mesmos critérios que o referido título bancário seria atualizado para, só então, promover a incidência do patamar percentual, pretensão que não encontra amparo na jurisprudência do STJ. 3. "[...] para efeito de cômputo do percentual relativo a honorários de sucumbência, quando sua incidência recair sobre a diferença do valor pleiteado na execução e o efetivamente devido (parte imutável da sentença, ainda que em confronto com a jurisprudência da Corte), há de se considerar aquele montante da execução na data de sua propositura, e o valor efetivamente devido também nessa data, descabendo a atualização com os mesmos encargos do contrato subjacente à execução" (REsp n. 1.267.621/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 15/3/2013) .
4. A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou.
Agravo interno improvido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2264386 SC 2022/0374293-5, Relator.: Ministro
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)

No tocante aos juros de mora, a decisão de primeiro grau mostra-se igualmente irrepreensível.

A agravante sustenta que a mora somente se constituiria com a intimação para pagamento na fase executiva. Contudo, o artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil
prevê
expressamente
que os juros de mora incidentes sobre a verba honorária fluem a partir da data do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

No caso em tela, o título tornou-se definitivo em 27 de março de 2025, marco legal inafastável para o início da fluência dos encargos moratórios, independentemente da posterior fase de intimação para cumprimento de sentença.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE
MORA.
TERMO A QUO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES.
1.

A controvérsia cinge-se ao termo inicial da contabilização dos juros de mora em casos de execução de honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor da causa. 2. "Os juros de mora são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado"
(
AgInt
no REsp n. 1 .326.731/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 16/12/2019
). Agravo
interno improvido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2557042 CE 2024/0027475-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de indenização, em fase de cumprimento definitivo de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher a pretensão da recorrente nos moldes propostos implica reexame de fatos e provas. 4.
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba.
Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15. Precedentes do STJ.
5.
Agravo interno no recurso especial não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2021)

No que tange aos índices aplicados, o juízo de origem agiu em estrita observância à recente reforma legislativa operada pela Lei nº 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil.

Ao determinar a incidência do IPCA para o período de atualização da base de cálculo (do ajuizamento ao trânsito em julgado) e a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, a decisão alinhou-se ao novo sistema de atualização das obrigações civis, no qual a Selic assume a função de índice unificado (juros e correção), vedada qualquer cumulação que configure
bis in idem.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo nos próprios autos, relacionado à liquidação de sentença em ação indenizatória, envolvendo a desvalorização de marca. 2. A agravante alega omissão no julgado quanto ao acervo probatório e aos índices de atualização e compensação da mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados pela perícia judicial. III. Razões de decidir 4. Não se verifica omissão relevante no acórdão recorrido .5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado.6. A reavaliação das conclusões periciais encontra óbice na Súmula
n.
7 do STJ, impedindo a revisão do acervo fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Tese de julgamento:
"A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada

sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o
o
índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489, § 1º, IV e VI, 1022, II; Código Civil,
art
. 406.Jurisprudência relevante
citada: STJ
, REsp 1.795.982/SP,
Rel
. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2059743 RJ 2022/0020555-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Por fim, quanto à alegação de desproporcionalidade entre a verba honorária e a condenação em danos materiais, há que se reconhecer o óbice intransponível da coisa julgada material.

A condenação acessória foi fixada com base no proveito econômico da demanda (R$473.000,00), critério este que foi objeto de sentença transitada em julgado.

A fase de cumprimento de sentença é serviente ao princípio da fidelidade ao título judicial, não sendo a via adequada para rediscutir o mérito da condenação ou o acerto do arbitramento originário.

Eventual in
surgência contra o quantum ou contra a base de cálculo deveria ter sido exercida via recurso de apelação na fase de conhecimento, sendo vedada sua alteração nesta etapa processual sob pena de afronta à segurança jurídica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026